Tribunal: TJMT
Processo: 1012983-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por Thayane Pinheiro do Nascimento, em favor de André Gustavo Magalhães da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum-MT.
Relata a impetrante que o paciente está sendo acusado pela prática de homicídio qualificado, ocorrido em 01 de março de 2020, por volta de 18h30min, no interior do estabelecimento comercial denominado “Lava Jato do Jorjão”, tendo como vítima Rafael Pereira Tomazzo.
Aduz que o paciente não praticou a conduta imputada e que apenas estava na companhia de Edivaldo codenunciado, contudo, encontra-se segregado desde abril de 2020, ou seja, a mais de um ano, sem a formação da culpa, o que configura excesso injustificado de prazo.
Ressalta que, todos os pedidos de revogação da prisão preventiva postulado em primeira instância foram indeferidos sob o mesmo argumento, qual seja, que o réu responde a outros processos criminais. No entanto, o réu é tecnicamente primário, não ostentando nenhuma condenação transitada em julgado.
Argumenta que, quanto a garantia da ordem pública não será prejudicada tampouco a ordem econômica, visto que o beneficiário é pessoa de bem e trabalhador, não havendo qualquer demonstrativo concreto que, uma vez solto, irá voltar a delinquir.
Por tais razões, requer que seja concedida, liminarmente inclusive, a revogação da prisão preventiva do paciente, ou sua substituição por medidas cautelares diversas, e, no mérito, que seja concedida a ordem em definitivo.
É o relatório.
Decido.
Sabe-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e inequívoca ilegalidade, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
No que se refere a negativa de autoria, saliento que pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Impende destacar que os documentos juntados aos autos não são suficientes para a análise do alegado excesso injustificado de prazo, ou ainda se há evidência de indolência ou desídia por parte do Poder Judiciário.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração.
Assim, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, devendo o magistrado demonstrar, com base em dados concretos e de forma individualizada, os motivos da prisão preventiva do paciente ANDRÉ GUSTAVO MAGALHÃES DA SILVA e a justificativa para sua manutenção, além de relatar a cronologia dos principais atos processuais realizados com respectivas datas, esclarecendo ainda quanto a existência de processos em trâmites, conforme cita a decisão proferida, juntando cópias dos documentos que possibilitem a análise das teses levantadas, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.